Tribunal: STF
Processo: HC 208807
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo para formação da culpa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Ceará em favor de Jean Pereira Martins, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 150.283/CE. 



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, nas modalidades consumada e tentada, tipificados no artigo 121, §2°, I, III e IV, e art. 121, § 2º, I e III, c/c 14, II, do Código Penal.



    Extraio do ato dito coator (evento 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, I, III E IV, C/C O ART. 121, § 2º, I E III, E ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    2. Considerados os dados do processo, a gravidade dos fatos imputados ao ora recorrente, o tempo de prisão provisória, a necessidade de expedição de carta precatória, a pluralidade de réus, sendo que um deles permaneceu foragido até recentemente, e a necessidade de nomeação de defensor dativo, não há se falar em ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).



    3. A ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular. Além disso, não se ignora a inevitável suspensão de trabalhos presenciais em razão das medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, sendo certo reconhecer, portanto, que tais circunstâncias naturalmente contribuem para o prolongamento da instrução processual, de modo que não há que se cogitar em descaso da autoridade judiciária.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendo, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que imprima celeridade ao andamento da ação penal. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, preso preventivamente o Paciente desde 29.11.2018. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido. 



    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).



    Mostra-se sedimentada na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.8.2012).



    De acordo com o Tribunal estadual, “da análise dos autos, infere-se que encerrada a instrução criminal, o Paciente foi pronunciado, em 23/07/2020, ocasião que o magistrado de origem decidiu pela manutenção da prisão preventiva em face do acusado; em 11/01/2021, a defesa ingressou com pedido de relaxamento da segregação cautelar, o qual foi indeferido em 04/05/2021; por fim, o processo encontra-se aguardando a citação do corréu e a designação da audiência de instrução e julgamento. Considerando as peculiaridades do caso concreto, em que há necessidade de expedição de carta precatórias e pluralidade de réus, sendo que um deles permaneceu foragido até recentemente, enquanto o Paciente, citado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação da defesa prévia, o que acarretou a nomeação de defensor dativo, entendo que inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo. No contexto, verifica-se que a Autoridade apontada como coatora está buscando conferir a necessária celeridade ao feito, o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade e particularidades da demanda, e que, eventual demora na ultimação dos atos processuais, não decorreu de desídia por parte do Poder Judiciário, ou de forma injustificada e desarrazoada, razão pela qual não há que se falar, nesse momento, em constrangimento ilegal por excesso de prazo. ” (evento 4, fls. 50-64) .



    Na mesma toada, a Corte Superior não identificou o alegado excesso de prazo, destacando que “Assim, considerados os dados do processo, a gravidade dos fatos imputados, o tempo de prisão provisória, a necessidade de expedição de carta precatórias, e a pluralidade de réus, sendo que um deles permaneceu foragido até recentemente, e a necessidade de nomeação de defensor dativo, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo. Verifica-se, ainda, das informações presentes no endereço eletrônico do Tribunal de origem que o Juízo processante reexaminou a necessidade da segregação cautelar em 28/6/2021, conforme o disposto na Lei n. 13.964/2019. Desse modo, observa-se que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços na celeridade do feito, não se podendo falar em atraso injustificado do feito“.



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012).



    Ademais, em consulta ao andamento processual do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo n. 0007821-91.2018.8.06.0160), verifico que, em 02.8.2021, determinada a designação de audiência de instrução e julgamento.



    Dito isso, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli. 



    Nesse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora